Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-37.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002720-37.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MARIA DE BRITO FRANCA - CPF: 008.332.741-04 (AGRAVANTE), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (AGRAVADO), ANA KARINA ADRIEN CORREA DA COSTA MARTINELLI - CPF: 673.342.881-49 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - CPF: 920.775.361-87 (ADVOGADO), MAURO MARTINELLI - CPF: 805.073.521-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - BEM DE FAMÍLIA – MATERIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1127, STF - IMPENHORABILIDADE DO BEM AFASTADA – NULIDADE DO LEILÃO – DIVERGÊNCIAS DURANTE O PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES – DESCRIÇÃO INCORRETA – NULIDADE DA HASTA PÚBLICA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, fase ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão temporal ou decadência, operando-se a preclusão consumativa apenas quando houver decisão anterior sobre o tema, o que não ocorreu no caso dos autos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.307.334, com repercussão geral (Tema n. 1127), assentou tese fixando constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, não merecendo prosperar a tese levantada pela executada.

Imprescindível a observância dos procedimentos elencados nos artigos 799, I, 838, III, 886, I, 889, III e V do CPC, que dispõem quanto os atos processuais da penhora e da alienação judicial, merecendo destaque a correta descrição do bem constrito, no auto de penhora e no edital de hasta pública, assim como a regular intimação de credor hipotecário. Inobservados tais requisitos, configura-se, por corolário, a nulidade do ato de alienação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria de Brito Franca em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na fase de cumprimento de sentença da ação de rescisão c/c despejo movida por Ana Karina Adrien Correa da Costa Martinelli, indeferiu o pedido suspensão da hasta pública, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento de que o bem imóvel decorre de bem de família e, portanto, considerado impenhorável. Argumenta acerca da falta de fundamentação na decisão combatida, asseverando que se traduz em garantia constitucional a necessidade de fundamentação das decisões.

Pontua que as fotos disponibilizadas no site do leiloeiro não correspondem com as fotos reais do imóvel, devendo ser declarado nulo o ato realizado. Acrescenta que a certidão disponibilizada como fonte informativa para os possíveis arrematantes não corresponde com a atual situação do imóvel, padecendo de intimação dos credores/sucessores. Reforça a necessidade de cancelamento da hasta pública, ante a presença dos requisitos ensejadores ao deferimento da tutela antecipada, merecendo análise a questão da impenhorabilidade do bem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 159087156).

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 161686675).

É o relatório.

V O T O - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Ana Karina Adrien Correa da Costa Martinelli requereu cumprimento de sentença em face de Maria de Brito Franca e outro, visando o recebimento da quantia de R$185.243,51, oriundo da sentença que julgou procedente a ação de despejo que condenou os réus ao pagamento da quantia de R$16.120,92 em março de 2007 (id. 42215797, fls. 71/74).

Após várias tentativas frustradas de bloqueio de numerário, deferiu-se a penhora do imóvel com a seguinte descrição “Apartamento 301, Edifício Nicolina de Oliveira, Rua Barão de Melgaço, n. 3.915, Centro Norte, Cuiabá/MT” e, após avaliado, a exequente não se opôs ao laudo de avaliação (id. d. 42215838, fls. 376/384).

Diante disso, o d. magistrado determinou a designação de datas para a realização de leilão (id. 47537957, fls. 1/3).

Determinada a intimação das partes quanto as datas aprazadas (id. 69804764, fl. 1), adveio pedido de suspensão do leilão, de expedição de mandado de vistoria para constatação das condições de moradia da executada e o cancelamento da penhora realizada no imóvel (id. 70951353, fls. 1/9), que restou inferido pelo d. magistrado
a quo
.

Aveio novo pedido de suspensão da hasta e cancelamento da penhora, aduzindo a executada se tratar o bem constrito de bem de família, sendo patente a nulidade da hasta pública (id. 72934821, fls. 1/12), ao que foi indeferido pelo juízo sob o argumento que se tratava de reiteração do pedido anterior (id. 73375691).

Adveio a interposição de embargos de declaração apontando a ocorrência de omissão, mencionando que o d. magistrado nada pronunciou quanto a alegação de que se tratava o bem penhorado de bem de família (id. 74501709, fls.1/4).

Nesse ínterim, o bem foi arrematado, vindo aos autos a comprovação de quitação antecipada pelo arrematante, requerendo a expedição da carta de arrematação (id. 76258485, fls. 1/2).

Pendente de análise os embargos de declaração opostos pela executada, o d. magistrado determinou a intimação da exequente para manifestar e, após, proferiu decisão rejeitando os aclaratórios (id. 106440506, fls. 1/2).

Em face dessa decisão, recorre a executada pugnando, em síntese, pela anulação da penhora e da hasta pública realizada, pois o bem arrematado se trata de bem de família.

Pois bem. Por proêmio, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. Senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão temporal. Incidência da Súmula 83/STJ
.(...)
”. (AgInt no REsp 1.699.511, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.05.19 - destaquei)

Dito isso, apesar de se tratar do único imóvel da agravante, aliado ao seu estado delicado de saúde,
a
impenhorabilidade
não é absoluta, e comporta algumas exceções, apontadas no artigo
3º
da Lei nº
8.009
/90. Dentre elas, são relevantes ao presente caso:

“
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; (...)

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação
”
.

Aliado a isso,
em casos em que o negócio é firmado para aluguel de imóvel com fins comerciais, como o caso dos autos, vez que a ação de despejo originária fundou-se em contrato de locação comercial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.307.334, com repercussão geral (Tema n. 1127), assentou tese fixando constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Veja-se:
“
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022.

Por oportuno, trago trecho da ementa do
leading case
:

“
CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5.
Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato
(...)
” (RE 1.307.334 SP, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.06.22 - destaquei)

Contudo, compulsando os autos, verifico que o procedimento não foi realizado de forma regular desde a penhora até a efetivação do leilão, isso porque é possível depreender diversas irregularidades nas intimações, ausência de intimações, divergências nas características do imóvel, ocasionando grande prejuízo à fiadora.

A uma, o bem é de propriedade da agravante e de seu falecido esposo, inexistindo intimação dos herdeiros dos atos processuais. A duas, a descrição do imóvel no site do leiloeiro não está correta, constando foto de prédio distinto no sítio eletrônico (
https://araujoleiloes.com/home
), sendo certo que as imagens dos bens a serem leiloados devem corresponder com aquelas divulgadas sob pena de invalidade do ato, conforme no presente caso.

Além disso, a certidão de Intero Teor disponibilizada no site do leiloeiro é datada de 14.07.2010, não correspondente com a atual situação do imóvel, inexistindo intimação dos credores/sucessores.

Ora, é cediço que a execução, penhora e atos expropriatórios devem seguir diversos ritos e procedimentos elencados no CPC, bem como a execução deve se dar da maneira menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”

No ato da intimação do leilão, foi informado na manifestação da parte a existência de terceiros interessados quais sejam os herdeiros que não foram devidamente intimados sobre o referido leilão, para se manifestarem sobre o interesse de quitar a dívida ou arrematar o bem (art. 889, inciso II, do CPC).

Ademais, imprescindível a observância dos procedimentos elencados nos artigos 799, I, 838, III, 886, I, 889, III e V do CPC, que dispõem quanto os atos processuais da penhora e da alienação judicial, merecendo destaque a correta descrição do bem constrito, no auto de penhora e no edital de hasta pública, assim como a regular intimação de credor hipotecário. Inobservados tais requisitos, configura-se, por corolário, a nulidade do ato de alienação.

Destarte, tenho que não foram observados os incisos LIV e LV, do art. 5º, da CF, ao passo o bem é de co-propriedade indivisível e os herdeiros co-proprietários, não foram intimados e possuem preferência na arrematação do imóvel, em igualdade de condições.

Assim, concluo que a matrícula antiga, sem observar penhoras anteriores, imagens e descrição diversas no site do leiloeiro daquele bem penhorado, outras evidências que comprovam a nulidade do procedimento, tenho que o leilão realizado deve ser anulado.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO LEILÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS CO-PROPRIETÁRIOS. O co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal deve ser cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. Art. 889, II do CPC. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "tratando-se de arrematação de imóvel em regime de condomínio, que se encontra em estado de indivisão, deve-se intimar o co-proprietário para que se manifeste a respeito do eventual exercício de seu direito de preferência". Co-proprietários que não foram devidamente intimados. Aviso de recebimento retornou negativo. Nulidade do leilão. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator
.” (TJRJ, Rai nº 00824982220218190000, 12ª Câm. Cível, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 05.05.2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL - DECADÊNCIA - ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICÁVEL - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA - AUSÊNCIA – VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DA ARREMATAÇÃO - RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de nulidade da arrematação por ausência de intimação da coproprietária acerca da alienação judicial do bem imóvel, em afronta ao art. 889, II do CPC, não há se falar em decadência do direito, porquanto os negócios nulos não são suscetíveis de confirmação e nem se convalescem pelo decurso do tempo, a teor do art. 169 do Código Civil: - A ausência de intimação da coproprietária sobre a alienação do bem, determinada nos autos da execução fiscal constitui vício insanável, a ensejar a invalidação da arrematação; e, portanto, afigura-se irrelevante a boa fé da arrematante, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença recorrida que declarou a nulidade da arrematação
.” (TJMG, Rac n. 10000211073960001, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Yeda Athias , j. 17.08.21).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular o leilão do imóvel de propriedade da agravante e determinar a regularização das intimações prévias dos co-proprietários e da executada, acerca da penhora, avaliação e praceamento do bem, de acordo com as normas processuais civis.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2023
(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023